Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600182-02.2020.6.16.0124
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600182-02.2020.6.16.0124

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 19/10/2020
Processo referência: 0600182-02.2020.6.16.0124
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600182-
02.2020.6.16.0124 (DRAP n.º 0600176-92.2020.6.16.0124) que julgou improcedente o pedido vertido
na AIRC. extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do
CPC. De resto, foram preenchidas as condições de elegibilidade e de registro de candidatura,
motivo pelo qual deferiu o pedido de registro do candidato Mercio Francisco Paludo ao cargo de
Prefeito Municipal pela Coligação Palotina Novos Tempos para as Eleições Municipais 2020 no
Município de Palotina. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao Registro de Candidatura de
Mercio Francisco Paludo, ao cargo de Prefeito, pelo partido Republicanos, integrante da coligação
Palotina Novos Tempos 10-REPUBLICANOS / 15-MDB / 23-CIDADANIA, no município de
Palotina/PR, sob o fundamento de se encontrar inelegível, na forma do art. 14, § 9º, da Constituição
Federal c/c art. 1º, inciso II, alínea "i", inciso IV, "a" e VI, "b" da Lei Complementar nº 64/90 (redação
da LC 135/2010), vez que se verificou que o impugnado é Presidente da CERPA - Cooperativa de
Eletrificação Rural de Palotina, detentora de contratos com o município de Palotina para o
fornecimento de energia elétrica junto ao Parque de Exposições de Palotina. Assim em se tratando
de contrato com o poder público, o pretenso candidato a ele vinculado deveria se
desincompatibilizar-se quatro meses antes da eleição. No entanto, não acostou aos autos, até o
presente momento, documento que comprove sua desincompatibilização; gerador cadeia
Palotina/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MERCIO FRANCISCO PALUDO (RECORRIDO)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER (ADVOGADO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
BRUNNO JOSE ZENNI (ADVOGADO)
BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14723
516
28/10/2020 13:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.622

RECURSO ELEITORAL 0600182-02.2020.6.16.0124 – Palotina – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: MERCIO FRANCISCO PALUDO
- OAB/PR104384
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA
- OAB/PR102950
ADVOGADO: THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER
- OAB/PR102951
ADVOGADO: GRACIELE ANTON
- OAB/PR66522
ADVOGADO: BRUNNO JOSE ZENNI
- OAB/PR52595
ADVOGADO: BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL
- OAB/PR11288
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL
- OAB/PR31510
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL
- OAB/PR0024841
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR
- OAB/PR0083807
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. Art. 1º, INCISO II, ALÍNEA ‘i’
C/C INCISO IV, ALÍNEA ‘A’ DA LC 64/90. CONTRATO DE FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AFERIÇÃO DA
UNIFORMIDADE DAS CLÁUSULAS NO CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA
DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. CONTRATO ENTENDIDO, NO CASO CONCRETO, COMO DE
CLÁUSULAS
UNIFORMES.
DEFERIMENTO
DO
REGISTRO
DE
CANDIDATURA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A existência ou não de cláusulas uniformes em contrato com a administração
pública deve ser aferido no caso concreto, pois se está diante de possibilidade
de restrição de direito fundamental.
Num. 14723516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812263262800000014153242
Número do documento: 20102812263262800000014153242

2. A inexistência de cláusulas no contrato que permitem a modificação de seu
objeto e consequente rearranjo do equilíbrio econômico mesmo que em contrato
oriundo de um procedimento com inexigibilidade de licitação não caracteriza a
existência de cláusulas uniformes.
3. Caracterizada a impossibilidade de alteração unilateral do contrato, ou
qualquer possibilidade de barganha quanto ao preço ou a forma de cumprimento
do que foi pactuado, há que se afastas a incidência na inelegibilidade prevista no
art. 1º, II, alínea “i” da Lei Complementar nº 64/90.
4. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em face
de sentença proferida pela 124ª Zona Eleitoral de Palotina-PR, que julgou improcedente a
pretensão ministerial contida na impugnação ao registro de candidatura e deferiu o
requerimento de registro de candidatura de Mercio Francisco Paludo, para concorrer ao cargo
de prefeito nas eleições de 2020.
Em suas razões recursais, sustenta que: I) o recorrido não comprovou sua
desincompatibilização como exige a legislação em vigor; II) o contrato firmado entre a CERPA
e o município de Palotina é desprovido de cláusulas uniformes já que não decorreu de licitação,
razão pela qual o recorrido devia ter se afastado no prazo máximo de 04 meses antes do pleito,
atendendo ao contido no artigo 1º, incisos II “i” , IV “a” e VI “b” da LC 64/90; III) o que
descaracteriza a uniformidade do contrato não está ligado somente ao preço das tarifas
envolvidas no contrato, do qual o município não tem poder para negociar, mas principalmente a
essencialidade do serviço prestado pela contratada, única a fornecer este serviço no município.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso,
reconhecendo que não estão presentes todas as condições de elegibilidade do recorrido, e
indeferindo o seu registro de candidatura (ID 11899566)
O recorrido apresentou contrarrazões, aduzindo que não restou comprovado que
o contrato firmado entre a CERPA e o município de Palotina é regido por cláusulas abertas; o
recorrente não demonstrou que houve poder de negociação da cooperativa frente ao
Num. 14723516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812263262800000014153242
Número do documento: 20102812263262800000014153242

município; o contrato firmado é constituído de cláusulas uniformes, pelo que torna
desnecessário seu afastamento do cargo diretivo. (ID 12243416)
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e provimento do
recurso com o consequente indeferimento do registro de candidatura do recorrido, pois ficou
demonstrado nos autos que o município não pode escolher quem contratar ou mesmo não
contratar dada a importância do fornecimento de energia elétrica à área rural.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, pelo que, dele conheço.

Mérito
Trata-se o presente recurso de discussão acerca da necessidade de
desincompatibilização de candidato para que não recaia sobre si a inelegibilidade prevista do
art. 1º, II, “i” c/c IV, “a” todos da Lei Complementar nº 64/90, transcrevo:
“Art. 1º São inelegíveis: (...)
II - para Presidente e Vice-Presidente da República:
i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou
função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em
empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços
ou de fornecimento de bens com órgão do Poder Público ou sob seu controle,
; (...)
salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes
IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os
cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e
Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, observado o prazo de 4 (quatro)
” (destaquei).
meses para a desincompatibilização;

Antes de adentrar ao caso concreto é mister tecer alguma palavras sobre a
alegação de inconvencionalidade feita pelo recorrente. Refere-se a alegação de que as
hipóteses de inelegibilidade previstas na Lei Complementar nº 64/90 são incompatíveis com o
contido no Pacto São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. A matéria foi
enfrentada pelo magistrado de primeiro grau que afastou a sua possibilidade.
Certo da necessidade de instauração de um incidente para se poder analisar as
alegações deixo de assim proceder diante do fato do Tribunal Superior Eleitoral já ter
enfrentado e decidido a matéria da seguinte forma:
Num. 14723516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812263262800000014153242
Número do documento: 20102812263262800000014153242

(...) 4. In casu, não se constata a superveniência de circunstâncias que autorizam
a cognominada anticipatory overruling e teriam aptidão para proporcionar a
mudança no entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs
nº 29 e 30, razão pela qual a sua aplicação é medida que se impõe, sob pena de
(I) amesquinhar-se a segurança jurídica e a isonomia, bens jurídicos legitimadores
da necessidade de estabilização das decisões proferidas em fiscalização abstrata,
e no limite, (II) comprometer-se a própria supremacia e efetividade constitucional.
5. As hipóteses de inelegibilidade no ordenamento jurídico pátrio são fixadas de
acordo com os parâmetros constitucionais de probidade, moralidade e de ética, e
veiculadas por meio de reserva de lei formal (lei complementar), nos termos do
art. 14, §9º, da Constituição da República, razão por que, a prevalecer a tese
segundo a qual a restrição ao direito de ser votado se submete às normas
convencionais, haveria a subversão da hierarquia das fontes, de maneira a
outorgar o status supraconstitucional à Convenção Americana, o que, como se
sabe, não encontra esteio na jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal
Federal que atribui o caráter supralegal a tratados internacionais que versem
direitos humanos (STF, RE nº 466.343, Rel. Min. Cezar Peluso). (TSE, Ac de
01/02/2018 no Respe 23184, Rel. Min. Luiz Fux).

A controvérsia deste recurso cinge-se ao fato do contrato existente entre a
CERPA – Cooperativa de Eletrificação Rural de Palotina, cujo Presidente é o recorrido, e a
Prefeitura de Palotina possuir cláusulas uniformes ou não. Pois restaram incontroversos a
existência do contrato e o exercício da presidência da cooperativa por parte do recorrido.
A jurisprudência determina que a existência ou não de cláusulas uniformes devem
ser verificadas concretamente nos contratos vigentes à época da desincompatibilização,
transcrevo:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO.
PREFEITO ELEITO. ART. l, II, 1, DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/1990.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. CONTRATAÇÕES ANUAIS SUCESSIVAS. INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO. UNIFORMIDADE DAS CLÁUSULAS DESCARACTERIZADA. NÃO
PROVIMENTO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
Histórico da demanda
1. Cuida-se de recurso especial interposto por José Ali Mehana, eleito ao cargo de Prefeito do
Município de Nova Fátima/PR e recurso especial interposto na forma adesiva pela Coligação
Nova Fátima mais Justa contra acórdão do TRE/PR por meio do qual mantido o indeferimento
do registro de candidatura do primeiro recorrente, ante a ausência de desincompatibilização, a
atrair a inelegibilidade do art. 1°, II, 1, da LC n°64/1990.
2. Ao exame de contrato firmado entre o hospital administrado pelo recorrente - único centro
médico de atendimento hospitalar da localidade - e o Município de Nova Fátima/PR, concluiu
a Corte Regional pela inexistência de cláusulas uniformes na hipótese, a atrair a necessidade
de desincompatibilização do candidato, na forma do art. 1°, II, i, e IV, a, da LC n164/1990. rJ
REspe n° 65-50.2016.6.16.0108/PR
(...)
Da impossibilidade de análise, conjunta, de sucessivas contratações com o Poder Público
Num. 14723516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812263262800000014153242
Número do documento: 20102812263262800000014153242

4. A análise das cláusulas contratuais para os fins do disposto no art. 1, II, i, da Lei de
Inelegibilidades deve recair, exclusivamente, sobre o vínculo contratual vigente à época do
não contemplado pela norma o termo "contrato" em redação aberta, de modo a
pleito,
possibilitar o exame de relação jurídico-comercial de forma ampla, para além do específico
ajuste entabulado - tanto no aspecto temporal (contratações sucessivas), quanto no que
pertine ao conteúdo do ajuste (objeto contratado).
5. Primazia das condições de elegibilidade. Interpretação dos preceitos legais regentes da
matéria de forma a sempre lhes emprestar a máxima efetividade possível. Restrição da
elegibilidade somente autorizada nas estritas hipóteses previstas no ordenamento jurídico.
(...)
Da presença de cláusulas não uniformes
7. Indiscutível que os contratos firmados com lastro nas hipóteses do art. 25 da Lei n°
8.666/93 pressupõem a impossibilidade fática de competição entre fornecedores, dada a
escassez de particulares aptos a prestar o serviço sobre o qual recai o interesse público, ou,
ainda a alta especialização deste, a desobrigar a realização de procedimento licitatório e
viabilizar a contratação direta.
8. A impossibilidade de competição entre fornecedores, justificadora da contratação direta por
inexigibilidade de licitação na espécie, descaracteriza a uniformidade do contrato, ante o
poder de influência assumido pelo particular na celebração do ajuste - pactuado com o único
hospital local, de propriedade do candidato -, a lhe permitir a negociação e até mesmo a
imposição dos termos contratuais ao Município, mormente com relação a um serviço
essencial, como é a saúde, cuja descontinuidade gera graves consequências.
9. Houvesse espaço para a realização de procedimento licitatório, a Administração
estipularia condições para a prestação do serviço de forma antecipada e comum a
todos os interessados, às quais o vencedor do certame apenas cumpriria aderir, sem a
Daí a uniformidade presumida das contratações decorrentes
possibilidade de negociação.
de licitação, descaracterizada na hipótese dos autos, a exigir do candidato a
desincompatibilização de suas funções, caso deseje ingressar na disputa eleitoral.

E também como bem decidiu esta Corte paranaense:
RECURSO ELEITORAL N» 65-50.2016.6.16.0108 Relator: Ivo Faccenda
EMENTA ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CAUSA DE INELEGIBILIDADE
PREVISTA NA ALlNEA DO INCISO II DO ART. 1° DA LC 64/90. CONTRATO POR
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ANÁLISE CASUÍSTICA. PODER DE INGERÊNCIA NO
VALOR DO CONTRATO CONCEDIDO AO CONTRATADO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS
NÃO UNIFORMES. INELEGIBILIDADE CARACTERIZADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO
DECORRENTE DE PREGÃO. PRESUNÇÃO DE CLÁUSUAS UNIFORMES. TERMO
ADITIVO. ACRÉSCIMO DE PRAZO SEM MODIFICAÇÃO DO EQUIÍLIBRO ECONÔMICO.
RECONHECIMENTO DE CLÁUSULAS UNIFORMES. CAUSA DE INELEGIB1LÍDADE
PREVISTA NA ALÍNEA 'L' DO INCISO II DO ART. 1° DA LC 64/90. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE MÉDICO CONTRATADO
FUNCIONÁRIO
PÚBLICO.
DESNECESSIDADE
DE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
INDEFERIMENTO MANTIDO EM RAZÃO DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NA ALÍNEA 'I'
DO INCISO II DO ART. 1Q DA LC 64/90. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
Num. 14723516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812263262800000014153242
Número do documento: 20102812263262800000014153242

1. Em se tratando de contrato celebrado com Município mediante inexigibilidade de licitação
verificada existência de cláusulas não uniformes, com evolução unilateral do valor contratual
determinada pelo contratado, necessária desincompatibilização do Recorrente, fato que não
ocorreu, fazendo incidir inelegibilidade prevista no artigo Ia, inciso II alínea "i" c/c inciso IV,
alínea 'a' da LC 64/90
2. Em geral, contrato administrativo firmado após pregão obedece cláusulas uniformes,
embora essa presunção seja relativa possa ser afastada pela análise do caso concreto. No
exame do contrato trazido aos autos nada há apenas termo aditivo que permite prorrogação
do serviço, porém, sem nova negociação de valores ou rearranjo do equilíbrio econômico do
contrato, concluindo-se que contrato, como um todo, obedece cláusulas uniformes.
3. Médico que presta serviços, mediante licitação (pregão) não pode ser equipada ao conceito
de servidor público para fim previsto no artigo J*, //, alínea "I" da LC 64/90, ou seja,
desnecessidade de desincompatibilização" (RECURSO ELEITORAL n« 224-58, Acórdão n°
51.270 de 22/09/2016, Relator(a) LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação: PSESS
Publicado em Sessão, Data 22/09/2016).
4. Recurso conhecido improvido.

Verifica-se, dessa forma, que a uniformidade ou não das cláusulas contratuais
está ligada essencialmente à possibilidade ou não de alteração unilateral dessas cláusulas,
principalmente no que se refere à política de preços.
Compulsando os autos verifica-se a existência de contrato entre a CERPA e a
Prefeitura de Palotina para fornecimento de energia elétrica junto ao Parque de Exposições de
Palotina, iluminação pública das localidades de Santo Antônio, La Salle, Palmital, Cinco Mil e
Expo Palotina, conforme consta dos extratos do procedimento de inexigibilidade nº 002/2018,
Contrato nº 004/1028, e Termo Aditivo nº 3 de prazo e nº 4 de valor.
Esse contrato foi firmado em procedimento com inexigibilidade de licitação, visto
não terem competidores na localidade o que gera uma presunção de ausência de uniformidade
das cláusulas, pois não existe nem competição, nem competidores, podendo se pressupor uma
certa ingerência nas condições contratuais por parte do contratado.
Contudo, essa presunção admite superação pela análise da situação em
concreto, por isso, em razão da existência de questionamento acerca da uniformidade das
cláusulas do contrato, feito no Recurso Eleitoral, faremos uma análise mais detida da
contratação.
Inicialmente relativamente às tratativas dos preços contratados consta dos autos
parecer exarado pelo Procurador do Município que assim atestou:
“Cumpre destacar que a CERPA desenvolve seus trabalhos em áreas rurais do Município de
Palotina administrando a rede elétrica e cobrando pelos serviços sendo que as tarifas são
previamente fixadas pela COPEL.
(...)
Num. 14723516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812263262800000014153242
Número do documento: 20102812263262800000014153242

A CERPA desenvolve seu trabalho com autonomia, entretanto, no que concerne a
padronização das normas técnicas e preço das tarifas fica subordinada ao que
prescreve a COPEL.” (sic)

Permite-se verificar do contido no parecer acima transcrito que não é permitido à
Prefeitura negociar preços, dessa forma não há meios da contratada vir a ser beneficiada com
preços acima dos praticados no mercado em virtude de alguma influência política. Assim
constata-se a impossibilidade de que a política de preços gere uma quebra da uniformidade
das cláusulas do contrato portanto não causa qualquer abalo no equilíbrio econômico que rege
o contrato, tampouco permite que a contratada aufira lucros indevidos ou qualquer outra
vantagem às expensas do Poder Público.
Foi isso que também trouxe aos autos a prova testemunhal que confirmou que o
contrato vem pronto da Prefeitura de Palotina, sem possibilidade de negociação das cláusulas.
(id 11898566 e 11898716)
Quanto a forma de execução do contrato, verifica-se da cláusula 4.1 que o serviço
é primeiramente prestado e após conferência de um fiscal designado pelo contratante é que
autorizada a emissão da nota fiscal e o efetivo pagamento apenas daquilo que foi realmente
consumido, também não podendo a Administração flexibilizar essas regras.
Dessa feita, muito embora o contrato administrativo seja fruto de um
procedimento com inexigibilidade de licitação, na prática a contratação ocorreu nos moldes de
um pregão, isto é, as cláusulas estavam todas previamente definidas e redigidas pela
Prefeitura, sem possibilidade de negociação. Isso ocorre devido a espécie do serviço
contratado que está regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL na
Resolução Normativa nº 660/2015 onde regula a política tarifária do sistema de energia elétrica
do país em conformidade com a lei 12.783/2013.
Como bem pontuou o magistrado de 1º grau:
Diante disso, assinalo um panorama fático e jurídico que comprova o engessamento da
, e, portanto, a sua própria impossibilidade de ajustar cláusulas
política tarifária de CERPA
contratuais nesse tocante junto ao MUNICÍPIO DE PALOTINA.
Por outro lado,
firmados entre o MUNICÍPIO DE PALOTINA e COPEL
cotejei os contratos
(13417366), bem como entre MUNICÍPIO DE PALOTINA e CERPA (12155577), e aferi que
. Ora, se é assim, CERPA por óbvio não pode exercer qualquer
são quase idênticos
influência ao contratar perante a Prefeitura Municipal.

Concluo, portanto, que a ausência de possibilidade de negociação entre o ente
público e a contratada, mesmo tendo ocorrido a contratação por inexigibilidade de licitação, não
representa quebra da uniformidade das cláusulas do contrato.
Num. 14723516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812263262800000014153242
Número do documento: 20102812263262800000014153242

Ademais sendo a configuração da inelegibilidade uma restrição ao direito de se
candidatar deve ser interpretada e aplicada de forma a causar o mínimo de restrição possível,
apenas quando concretamente se configurar a inelegibilidade.
Assim, embora se possa presumir que contratações advindas de inexigibilidade
de licitação não possuam cláusulas uniformes, não se pode restringir os direitos políticos
passivos por uma presunção. Entende a jurisprudência que há a necessidade do impugnante
comprovar a ausência de uniformidade das cláusulas contratuais, vejamos:
1. Segundo a jurisprudência do TSE, caberia ao impugnante demonstrar que o contrato
celebrado entre o Poder Público e o candidato não obedece a cláusulas uniformes,
pressuposto para a declaração de inelegibilidade (Ac. De 06.12.2020 no AgR-REsp. 63833 –
Rel. Min. Nancy Andrighi)

Pelo que consta dos autos, o impugnante apenas utilizou-se da presunção de
inexistência de cláusulas uniformes em contratos celebrados por procedimentos de
inexigibilidade de licitação, pois a ausência de concorrência acarretaria necessariamente a
possibilidade do contratado barganhar preços mais elevados. No entanto, como demonstrado
acima no presente caso concreto não há meios de se alterar a política de preços, visto que
está atrelada àquela praticada pela COPEL que por sua vez tem que respeitas as limitações
impostas pela ANEEL.
Dessa forma há que se concluir que pela prova produzida nos autos a contratação
ora questionada foi feita com cláusulas uniformes o que afasta a inelegibilidade prevista no art.
1º, II, “i” da Lei Complementar nº 64/90.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
CONHECIMENTO
NEGO
ao Recurso Eleitoral, mantendo íntegra a sentença que julgou improcedente a
PROVIMENTO
impugnação e deferiu o registro de candidatura de
, para concorrer
Mercio Francisco Paludo
ao cargo de prefeito nas eleições de 2020 no município de Palotina.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 14723516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812263262800000014153242
Número do documento: 20102812263262800000014153242

RECURSO ELEITORAL Nº 0600182-02.2020.6.16.0124 - Palotina - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDO: MERCIO FRANCISCO PALUDO - Advogados do(a) RECORRIDO: ANA BEATRIZ
MIRANDA DEBONA - PR104384, THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER - PR102950, GRACIELE
ANTON - PR102951, BRUNNO JOSE ZENNI - PR66522, BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL -
PR52595, ANDRE DALANHOL - PR11288, MARCELO DALANHOL - PR31510, RUY FONSATTI
JUNIOR - PR0024841, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR0083807
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.
Num. 14723516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812263262800000014153242
Número do documento: 20102812263262800000014153242